Tribunal: TJDFT
Processo: 0754028-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754028-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA-FAHUB D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo. Intime-se a agravante para comprovar o recolhimento do preparo na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007. § 4o do CPC). Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora